Tribunal: TJDFT
Processo: 0732335-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte recorrente ao ressarcimento do valor do produto e não vislumbrou a ocorrência do dano moral.
2. O fato relevante. A recorrente suscita a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que adquiriu no site da recorrida duas caixas de colágeno tipo II, mas nunca recebeu os produtos. Aduz que ausência da entrega do produto comprado no site da empresa atrelado à ausência de respostas às reclamações e do tempo gasto com as tentativas de resolução da causa configura dano moral. Assim, requer a reforma em parte da sentença para que seja condenada a empresa ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Contrarrazões não apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se há ou não dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos moldes do art. 99, § 3o do CPC, tendo em vista que a documentação juntada aos autos comprova a situação de hipossuficiência (IDs 63389573 a 63389575).
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
6. No que diz respeito ao dano moral, não restou comprovada a lesão a direito da personalidade da autora. A mera alegação de lesão decorrente da falha na prestação do serviço da ré não é suficiente para comprovar o dano moral, faz-se necessário prova de fato que extrapola o mero aborrecimento e/ou que a situação gerada promoveu abalo psíquico a autora. No caso, em que pese a recorrente afirmar que buscou por diversas vezes contato com a empresa pelos canais de comunicação, não restou comprovado que a ausência do produto lhe gerou prejuízos além o financeiro, este já solucionado com o dever de ressarcimento, fato incontroverso. Logo, irretocável a sentença recorrida. Precedente: Acórdão 1815602.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de gratuidade de justiça acolhida. Recurso não provido.
8. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o e 99, § 3o; CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1815602, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 19/2/2024.